Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. REGIME DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHA MENOR. DESACORDO ENTRE OS GENITORES. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA OBSERVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA.

I. O direito de visitas é inerente ao poder familiar e deve ser disposto de maneira a privilegiar os interesses dos filhos, consoante a inteligência do artigo 227, caput, da Constituição Federal, e dos artigos 1.589 e 1.632 do Código Civil.

II. Desavenças entre os pais não podem ser usadas como fator de inibição da convivência entre pais e filhos.

III. Deve ser mantido o regime de convivência que favorece a reaproximação gradual entre pai e filha e respeita as singularidades do caso concreto, inclusive quanto ao local em que a criança deve ser entregue e devolvida em razão da animosidade entre os genitores.

IV. Se a realidade probatória dos autos não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela parte beneficiada, é de rigor a manutenção da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil.

V. A parte vencida responde pela integralidade dos ônus da sucumbência.

VI. Apelação desprovida.